Tribunal: TJES
Processo: 0004942-52.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004942-52.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

APELADO: SOL MADEIRAS LTDA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA SACADA POR DUPLICATAS CONFIRMADAS. BOA-FÉ DA CESSIONÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Construtora Versática Ltda. contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Sustação de Protesto ajuizada em face de Sol Madeiras Ltda. EPP e Mille – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contra a primeira requerida (revel) e improcedente o pedido declaratório contra a segunda requerida (cessionária), além de acolher a reconvenção proposta por esta última para condenar a autora ao pagamento de duplicatas. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a apelante é responsável pelo pagamento das duplicatas cedidas, mesmo diante do alegado inadimplemento contratual; (ii) definir se é cabível a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão dos embargos de declaração opostos; (iii) deliberar sobre a cumulação de honorários na lide principal e na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confirmação, pela apelante, da regularidade das duplicatas por e-mail antes da cessão dos créditos à apelada, configura reconhecimento de dívida, que autoriza a desvinculação dos títulos da relação subjacente e reforça a boa-fé da cessionária, nos termos do art. 916 do CC.

O pagamento de uma das duplicatas pela apelante, somado à confirmação expressa enviada à cessionária, reforça a presunção de validade dos títulos perante terceiro adquirente de boa-fé.

A posterior alegação de inadimplemento contratual por Sol Madeiras não aproveita à apelante, pois foi comunicada apenas após a cessão confirmada dos títulos, não sendo oponível à cessionária.

A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de dolo ou intuito de retardar o processo, o que não se verifica quando a parte busca esclarecimentos ou suscita tese jurídica plausível sobre temas controvertidos, como honorários advocatícios e aplicação da Taxa Selic.

A cumulação de honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção é admitida pelo art. 85, §1º, do CPC, quando se trata de lides distintas, com partes vencedoras e vencidas diferentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confirmação, pela devedora, da regularidade das duplicatas cedidas à cessionária, seguida de pagamento parcial, gera responsabilidade pelo adimplemento dos títulos, ainda que a relação subjacente tenha sido posteriormente descumprida.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração clara do caráter protelatório dos embargos, não se aplicando quando há controvérsia jurídica legítima.

É cabível a condenação cumulativa em honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção, conforme previsão expressa do art. 85, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 916; CPC, arts. 85, §1º e §11, e 1.026, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004942-52.2019.8.08.0021

APELANTE: CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

APELADO: SOL MADEIRAS LTDA, MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

JUÍZA: DRª. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por CONSTRUTORA VERSÁTICA LTDA. em face da sentença de fls. 317-324/332-333, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Sustação de Protesto movida em desfavor de SOL MADEIRAS LTDA. EPP e MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da primeira requerida, Sol Madeiras Ltda. EPP (revel), e improcedente a pretensão autoral declaratória em face da segunda requerida, ora apelada, julgando, por outro lado, procedente o pedido reconvencional formulado por esta para condenar a autora ao pagamento de duplicatas em aberto. Opostos embargos de declaração, a sentença foi mantida e a apelante condenada ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa por litigância abusiva (embargos protelatórios).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese: a) ausência de aceite formal das duplicatas, sendo a confirmação por e-mail apenas um reconhecimento da existência do negócio jurídico original, não implicando responsabilidade pelo pagamento perante a cessionária, especialmente porque o contrato previa entrega futura e o prazo para cumprimento pela Sol Madeiras não havia iniciado quando da confirmação; b) Falha na diligência da apelada ao não verificar a efetiva entrega das mercadorias e o cumprimento do contrato subjacente antes de adquirir os créditos, baseando-se apenas na nota fiscal; c) comunicação do descumprimento contratual da Sol Madeiras à apelada antes do vencimento dos títulos em disputa; d) a não incidência da multa aplicada em sede de embargos de declaração, por ausência de intuito protelatório; e) a ocorrência de
bis in idem
na condenação em honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção, pois ambas as peças da apelada teriam o mesmo fundamento.

Em meu sentir, o recurso prospera em parte.

Registro, visando auxiliar na reflexão sobre o caso, que Sol Madeiras Ltda. EPP teve sua revelia decretada, em decorrência do que se presumiu a veracidade do alegado inadimplemento contratual, premissa fundamental para a conclusão judicial aqui não controvertida no sentido da declaração de desfazimento contratual e consequentes ressarcimentos.

A controvérsia central trazida à instância recursal reside em definir se a apelante estaria obrigada ao pagamento das duplicatas cedidas pela primeira requerida (Sol Madeiras) à apelada, mesmo diante do alegado descumprimento contratual. Conforme bem delineado na r. sentença, e corroborado pelas provas dos autos, a apelante, após ser notificada pela apelada sobre a cessão dos créditos e orientada a confirmar a regularidade das operações, incluindo "o recebimento, qualidade e quantidade das mercadorias e serviços prestados", respondeu de forma positiva: "Ok, títulos confirmados" (fls. 68-69, 152-153). Some-se a isso o fato de a apelante ter efetuado o pagamento da primeira das três duplicatas cedidas à apelada.

Uma vez circulado o título, especialmente com a anuência do sacado quanto à sua regularidade perante o novo credor, desvincula-se ele da causa subjacente, daí porque a conduta da apelante, ao confirmar a existência e regularidade do lastro dos títulos perante a cessionária, que é terceira de boa-fé na relação contratual original, vai ao encontro dos atributos de que já são dotadas as duplicatas.

A alegação da apelante de que a confirmação por e-mail não supre o aceite formal não prospera no contexto fático apresentado: a apelada, antes de adquirir os créditos, buscou a confirmação junto à sacada, que não apenas confirmou os títulos, como também, posteriormente, pagou um deles. Essa sequência de atos induz à presunção de reconhecimento da dívida perante a cessionária, à luz do artigo 916 do Código Civil. A dita comunicação à apelada de descumprimento contratual se deu, conforme os autos, após a confirmação dos títulos e a efetivação da cessão de crédito.

A sentença bem pontuou que "a frustração posterior do negócio que deu origem ao indigitado crédito não pode ser computada em desfavor da requerida Mille, pois a confirmação dos títulos, enviada anteriormente, culminou na aquisição deles por endosso. Diante desse quadro, tenho não ser mais possível apresentar as exceções pessoais para obstar o pagamento, mormente porque a confirmação dos títulos por parte da devedora robustece a boa-fé da endossatária, que já era presumida, por força de lei".

Melhor sorte, porém, entendo assistir à recorrente ao insurgir-se em relação à aplicação do artigo 1.026, §2º do CPC.

O juízo primevo, ao julgar os embargos de declaração opostos pela ora apelante contra a sentença recorrida, condenou-a ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa por entender que o recurso teria sido manifestamente protelatório.

Pois bem. A aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC pressupõe a demonstração do caráter manifestamente protelatório do recurso, o qual resta configurado quando o embargante se utiliza do expediente recursal com o nítido propósito de retardar o andamento do processo, sem apontar vício que embase a interposição.

No caso dos autos a apelante opôs os aclaratórios questionando dois pontos específicos da sentença: a) a cumulatividade da condenação em honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção, alegando possível
bis in idem
; e b) o fundamento jurídico para a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária a partir da citação, em detrimento dos índices da Corregedoria acrescidos de juros legais.

O juízo
a quo
, ao rejeitar os embargos e aplicar a multa, consignou que "os comandos questionados pela embargante se mostram claros na sentença embargada, devidamente motivados e até mesmo conhecidos em outras demandas, não conferindo nenhum tipo de surpresa a parte" (fl. 333). Entendeu, assim, pelo intuito protelatório da apelante.

Não vejo, porém, que a busca por esclarecimentos ou mesmo a tentativa de obter uma modificação pontual do julgado, por meio do primeiro recurso de embargos, traduza, automaticamente, abuso do direito de recorrer. Os temas de honorários advocatícios e consectários legais da condenação frequentemente ensejam debates e interpretações diversas, sendo comum que as partes busquem aclaramentos ou revisões específicas. A discordância da apelante quanto à cumulação dos honorários, ainda que exista previsão legal para tanto, ou quanto à aplicação da Taxa Selic, mesmo que fundamentada em precedente, pode ser interpretada como uma tentativa de fazer valer uma tese jurídica que entenda mais favorável, utilizando-se do instrumento processual adequado para provocar enfrentamento desses pontos pelo julgador.

A mera interposição de embargos, ainda que para debater questões que o juízo de origem considerou já elucidadas, não configura, por si só, o dolo processual necessário à aplicação da sanção. A aplicação da multa exige que o propósito protelatório seja evidente, cristalino, o que não se vislumbra de forma inequívoca na hipótese, mas apenas o exercício de uma faculdade processual para buscar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional sob sua ótica.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste particular, para afastar a multa processual imposta.

O capítulo afeto aos honorários advocatícios, por sua vez, não merece reparo.

A apelante questiona a condenação imposta na ação principal e na reconvenção, alegando
bis in idem
,
o que deve ser enfrentado à luz do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Tratando-se de lides distintas, ainda que processadas em conjunto, com vencedores e vencidos específicos em cada uma, é cabível a imposição autônoma de honorários, sendo essa a previsão legal aplicável.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a multa do artigo 1026, §2º do CPC, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial a ser suportada pela apelante.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.